Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017928-95.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falso testemunho ou falsa perícia, Fraude processual, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL E FAVORECIMENTO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU OS ACUSADOS NOS TERMOS DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU PROVADO SER ELES AUTORES OU PARTÍCIPES DO FATO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA, NESTES AUTOS, DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUE, TODAVIA NÃO FORAM SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA PRETENDIDA – ÉDITO JUDICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes.

Para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime.

A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida somente se mostra admissível se as provas produzidas nos autos forem irrefutáveis no sentido de apontarem, com certeza, que o réu não concorreu para o crime, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, pela prova testemunhal, foi possível constatar a presença de dúvidas quanto a participação dos increpados na empreitada criminosa.

A absolvição sumária somente é possível diante da demonstração inequívoca de que o apelante não foi autor ou partícipe da prática delitiva, despontando nítida, clara, de modo irretorquível da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia (
TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, julgamento em 19.8.2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Delson de Souza
e
Rosinete de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 7527-74.2012.811.0042, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, impronunciou os apelantes acima mencionados, da suposta infração dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c o art. 211,
caput
, c/c o art. 288,
caput
, art. 347, paragrafo único e art. 348,
caput
, todos do Código Penal (Id. 142477895).

Nas razões do recurso interposto pela defesa do acusado Delson de Souza suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a defesa dos apelantes sustenta a inexistência de provas suficientes acerca do seu envolvimento com os ilícitos imputados, razão pela qual seria cogente a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal (Id. 142477886; Id. 142477888).

Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos vertidos pelos apelantes, vindicando o não provimento dos recursos (Id. 142477687; Id. 142477690).

A douta Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento
dos

apelos, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO EM PROL DA RÉ ROSINETE E DO RÉU DELSON
– ACUSADOS IMPRONUNCIADOS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA SE INICIADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA - INSUBSISTÊNCIA – AMPLA INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO AGENTE ENVOLVIDO NA ATIVIDADE ILÍCITA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO, TENDO POR FUNDAMENTO A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS APELANTES LASTREADA NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA A AMPARAR O PLEITO DEFENSIVO – PELO
IMPROVIMENTO
DOS RECURSOS”
(Id. 142477881, p. 1).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Delson de Souza suscita preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, ao argumento de que a decisão que determinou a realização das interceptações telefônicas estaria eivada de fundamentação inidônea, bem como por não estar à interpretação telefônica do numeral do apelante abarcada pelos preceitos do art. 2º da Lei 9.296/96 e com
base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
Fruits Of The Poissonus Tree
). E, ainda pleiteia o reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência do relatório detalhado da operadora de telefonia
‘Oi’.

Não obstante os argumentos defensivos, consigno que a referida matéria já foi examinada e afastada por unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n.
1014252-13.2020.8.11.0000
,
impetrado em favor do apelante,
entendendo-se, na ocasião, que não houve nulidade nas interceptações telefônicas, muito menos ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Naquela oportunidade, consignou-se o seguinte no acórdão:

“
EMENTA –
HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL E FAVORECIMENTO PESSOAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ATIVIDADE DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– AUTORIDADE INCOMPETENTE – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – POSSIBILIDADE –
DECRETAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– DECURSO DO PRAZO DE 24 HORAS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ainda mais quando os argumentos trazidos na impetração demandam aprofundada incursão no aspecto fático-probatório, que somente será possível após o regular trâmite processual. Não há falar em nulidade da interceptação telefônica autorizada pelo juízo aparente ao tempo da decisão da medida que, posteriormente, declara-se incompetente, à vista do andamento das investigações, mormente porque foram ratificados os atos instrutórios e decisórios proferidos pelo juízo competente.
A decretação da interceptação telefônica não exige prolixa fundamentação. Aliás, decisão concisa e sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentos idôneos, sobretudo quando demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar efetivo prejuízo para a parte que alega, porquanto vigora o princípio do
pas de nullitè sans grief
.
Sendo assim, quando a autoridade judicial extrapola o prazo de 24 horas para análise do requerimento do delegado de polícia para decidir sobre a decretação da quebra do sigilo telefônico, o prejuízo será daquele que investiga e não da defesa, motivo pelo qual não é possível que esta alegue a nulidade da medida com base na violação do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996. A empresa de telefonia informou que apresentou um anexo com os dados requeridos pela autoridade competente, documento que não foi juntado aos autos do presente
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Como se não bastasse, a análise das datas em que a interceptação telefônica foi realizada, inegavelmente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado na estreita via do
writ
. A pretensão de desmembramento da ação penal aguarda manifestação do órgão ministerial de primeiro grau para posterior análise pelo juiz singular, razão pela qual inviável sua apreciação diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”

“A defesa também argumenta que as interceptações telefônicas são nulas porque advindas de decisões desprovidas de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

Observa-se que foi instaurado o inquérito policial n. 086/2012, para apurar, inicialmente, o desaparecimento de
Alessandra Polmann
, pois ela não teria sido mais vista desde o dia
31.10.2009
(Id. 49249471, pp. 19-20).

Durante a investigação, constatou-se que na mencionada data a ofendida deslocou-se até a oficina de seu namorado, o corréu
Josué Pires de Camargo
, por volta das 16h, e após uma discussão, supostamente, deixou o local e não foi localizada desde então (Id. 49249471, p. 23).

A polícia judiciária civil recebeu denúncia anônima no sentido de que
Josué
, após uma discussão em sua oficina que culminou com agressões, estaria nervoso e pedia ajuda para esconder um corpo, inclusive a esposa de
Josué
, a coacusada
Rosinete de Souza
, estaria chorando muito. Tais fatos teriam ocorrido no mesmo dia em que a vítima
Alessandra
teria desaparecido (Id. 49249471, pp. 35-38).

Ressalto que no mês de janeiro daquele ano (2009) e na mesma oficina mecânica,
Josué
teria desferido golpes de faca contra
Alessandra
, não obtendo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como proferiu ameaças de morte em desfavor da referida vítima, razão pela qual foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Contudo, após regular instrução,
Josué
foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado nas sanções previstas no artigo 121, §1º e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu as causas de diminuição de pena do homicídio privilegiado e da tentativa, conforme consulta ao andamento da ação penal n. 459/2009, código 136982, numeração única: 5384-20.2009.811.0042, no sítio deste egrégio Tribunal.

Naquela ação penal, a juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital, à época, deferiu a quebra de sigilo telefônico de Josué requerida pelo Ministério Público, ressaltando que na audiência realizada em 16.11.2009, constatou-se que a vítima
Alessandra
estava desaparecida desde o dia 31.10.2009 e a última vez que foi vista ela teria afirmado que iria até a oficina do corréu Josué, o qual não teria sido encontrado desde então e não compareceu na audiência designada (Id. 49249471, pp. 46-52).

Apenas no dia
26.7.2019
foram cumpridos os mandados de prisão expedidos contra Josué, oriundos dos processos n. 0027161-12.2019.8.11.0042 e n. 0018047-35.2008.8.11.004, que tramitam na comarca de Cuiabá perante os juízos da 12ª Vara Criminal e 2ª Vara Criminal, respectivamente (Id. 49249471, pp. 186-189).

Em
17.9.2019
, houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente
Delson de Souza
e demais corréus (Id. 49249486).

No que tange às interceptações telefônicas, ressalto que a inclusão do terminal telefônico do paciente - (65) 98409-7395 da operadora
Oi
- foi determinada em
25.6.2019
, nos autos do incidente processual n. 573583, decisão que foi transladada para o inquérito policial n. 086/2012, oportunidade em que o juiz da 12 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá consignou que
“o investigado “Zuel”, utilizou o numeral (65 99332-6335), em conversa com homem não identificado (HNI), usuário do numeral 65 98409-7395/operadora Oi, o qual reporta-se como “cunhado” tratando com este sobre o processo na Segunda Vara, e que segundo constatou-se, o mesmo disse que teria falado há pouco com “Rosi” e que esta estava no aguardo de uma pessoa “lá dentro (fórum)”
(Id. 49249473, pp. 103-107 e Id. 49249476, pp. 20-24).

O mandado judicial de quebra de sigilo telefônico do respectivo terminal foi expedido em
26.6.2019
, e ficou consignado o prazo de duração de 15 dias, contados da implantação da medida (Id. 49249476, pp. 31-33).

Diante de erro material, o douto magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
retificou
sua decisão em
27.6.2019
e houve a determinação para dar continuidade “ao cumprimento das demais determinações já exaradas” (Id. 49249476, p. 34), sendo assim, houve a expedição de novo mandado judicial direcionado à empresa de telefonia
Oi
na data de
1.7.2019
, no qual ficou expresso o prazo de duração de 15 dias da medida, a contar da implantação da interceptação telefônica (Id. 49249476, pp. 35-37).

Embora o pedido de prorrogação tenha sido indeferido quanto ao terminal telefônico do paciente - (65) 98409-7395 da operadora
Oi
- (Id. 49249473, pp. 131-133 e Id. 49249476, p. 42), em relação aos demais acusados -
Josué Pires de Camargo, Rosinete de Souza
e
Mamedes Gonçalves Pinheiro
- o pleito foi autorizado tanto para inclusão de novos números, como prorrogação nas interceptações autorizadas anteriormente (Id. 49249473, pp. 134-137),
razão pela qual constatou-se indícios suficientes de possível envolvimento do paciente
Delson de Souza
com os mencionados corréus nos crimes noticiados na denúncia, consoante se verifica pelo teor do Relatório Técnico Final n. 145/2019/NIDHPP/PJC-MT-19/08/2019 (Id. 49249479, pp. 1-47).

Nesse contexto, observo que o juiz de primeiro grau, não obstante a concisão de sua fundamentação, indicou de forma concreta a justificativa da decretação da medida de interceptação do terminal telefônico do paciente, especialmente em razão do relacionamento próximo entre o principal suspeito pelo desaparecimento/homicídio da vítima
Alessandra
e demais coautores, demonstrando que sua relação, aparentemente, ia além da assessoria jurídica, ou seja, excedia sua atuação profissional como estagiário.

É sabido que para a decretação da interceptação telefônica não se exige extensa fundamentação, basta a demonstração da existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.

Confira-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO GRANEL. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente (...)”
(
HC
n. 546837/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 19.5.2020)

(...)

Em outra vertente, não observo o aventado cerceamento de defesa por ausência de relatório detalhado da operadora de telefonia “
Oi
”, notadamente porque constato que referida operadora de telefonia, por meio do documento datado de 10.6.2019, informou que
“o solicitado no ofício em referência foi apurado em nossa base de dados e encontra-se
anexo
”(...)”

Além disso, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acerca da possibilidade de interceptação telefônica na hipótese de ser o único meio para investigação dos fatos criminosos
. Confira-se:

“(...)

No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências previstas na Lei n.º 9.296/1996. A interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. Na espécie, justifica-se a interceptação como o ‘único meio viável’ à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente a) se se levar em consideração que os contatos e as negociações das atividades delituosas supostamente cometidas pela organização criminosa e, em especial, pela paciente Claudine se davam, em elevado grau, por telefone; b) pela natureza dos delitos investigados, ou seja, crimes praticados por quadrilha em possível modalidade de organização criminosa, não sendo possível, sem a interceptação telefônica, realizar uma eficaz coleta de provas, suficientes para conhecer e revelar com profundidade as atividades criminosas dos investigados, através dos tradicionais métodos investigativos, sem expor a investigação às ações obstrutivas dos investigados e ao fracasso; c) porque à defesa cabe demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida foi requerida, sob pena de a utilização da escuta telefônica se tornar absolutamente inviável, já que o órgão responsável pelas investigações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica. O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações. Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita
” (
HC
n. 148.413/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 21.8.2014).

Assim, ante a idoneidade das provas obtidas, não há como tornar nulos os atos processuais.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passo analisar o mérito.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
e OCULTAÇÃO DE CADÁVER (denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES)

No dia
31 de outubro de 2009,
no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado “ZUEL CAR” situado na Avenida Roma, Bairro Parque Rodoviária, nesta Capital, os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE
e
MAMEDES,
agindo em unidade de desígnios e ações
mataram,
mediante meio que impossibilitou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de outro crime', a vítima
ALESSANDRA DE ALCÂNTARA POLMANN
(33 anos na época dos fatos).

Em concurso material de crimes, logo após ceifar a vida da vítima, na mesma data mas em local ainda incerto (crime permanente), os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES,
em novo concerto de vontades' e ofendendo bem jurídico diverso, ocultaram (e ainda ocultam) o cadáver da vítima
ALESSANDRA DE ALCÂNTARA POLMANN.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos (tarde de sábado) a vítima
Alessandra de Alcântara Polmann
(então namorada ou amante do denunciado JOSUÉ) encontrava-se no estabelecimento “ZUEL CAR”, cujo dono é JOSUÉ (vulgarmente conhecido como ZUEL), quando a sua vida foi ceifada e o corpo (ou os restos mortais) até a presente data não foi localizado.

Malgrado as inúmeras versões apresentadas pelos denunciados no curso da investigação com vistas a nublar a verdade dos fatos, os elementos de convicção (em especial testemunhais e técnicas especiais de investigação) demonstram que os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE
e
MAMEDES
estavam presentes no último local onde a vítima fora vista. Em relação ao denunciado JOSUÉ verifica-se que ele mantinha uma relação extraconjugal e extremamente conturbada com a vítima
Alessandra,
inclusive, há elementos que indicam que ele - ao menos em duas oportunidades - tentou ceifar a vida de sua ex-amásia.

O primeiro injusto praticado pelo denunciado JOSUÉ (ao menos que se tornou público à autoridade policial) ocorreu no dia. 20/01/2009 (autos n. 459/2009 – Código TJ n. 136982), onde a vítima
Alessandra
foi golpeado pelo denunciado com 09 (nove) facadas e o homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Posteriormente, em março do mesmo ano de 2009 o denunciado JOSUÉ voltou a ameaçá-la de morte, o que ensejou a decretação de sua prisão e a concessão de medidas protetivas em favor da vítima.

Quando ouvida no bojo na Ação Penal (IP n° 459/2009 — Código TJ n. 136982) a vítima anunciou o temor por sua iminente morte:

“(...) e voltou com duas latinhas de cerveja na mão e uma faca e aí eu peguei e olhei para o casal que estava e ele falou sério quando falou que ia me exterminar...fui em direção a minha moto, quando ele veio falando dizendo que iria mostrar que era homem e coisa assim, que tá me esfaqueou nas minhas costas, quando minhas pernas cambaleando caí e ele continuou não parou né de me esfaquear...lutei com esse homem com a faca, e porque facada feia mesmo, uma que quase me aleijou foi a primeira nas costas que segundo o doutor lá falou que por muito pouco num pegou um nervo, foi no meio, e furou meu Pulmão e perfurou meu pulmão, só falava o tempo todo que queria acertar meu coração...a vontade dele era me matar mesmo...ele falou pra mim, que se eu denunciasse ele para a polícia, ele num teria terminado de fazer o serviço lá, mas depois ele terminaria de me matar:...”

Nota-se, portanto, que a precitada oitiva da vítima foi realizada 29 (vinte e nove) dias antes do dia do seu desaparecimento. Ademais, ressalta-se que a continuidade da audiência de instrução e julgamento estava designada para o mês seguinte, mais precisamente no dia 16/10/2009, ou seja, 16 (dezesseis) dias antes do seu desaparecimento (ocorrido no dia 31/10/2009). Por motivos óbvios, no entanto, a audiência em tela não contou com a presença da vítima.

A participação dos 03 (três) denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES, nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ressai por fortemente demonstrada a partir da atuação na “obstrução de provas” e “manipulações de versões de testemunhas”, cujo único desiderato era: “
fazer com que todos os elementos de convicção apontassem que JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES não estivessem no local dos fatos, e que a vítima saiu da oficina para local incerto e não sabido e nunca mais retornou.

No entanto observou-se que a meticulosa tentativa dos denunciados em manipular e desqualificar os elementos probatórios foi elemento propulsor para deslindar as circunstâncias fáticas dos crimes cometidos. Nesse cenário, utilizando-se de técnica especial extraordinária de investigação na modalidade de interceptação telefônica, pôde-se visualizar o conluio entre os denunciados em ocultar e manipular o conjunto indiciário construído no curso investigativo, senão vejamos.

De início verifica-se que a estratégia dos denunciados JOSUÉ e ROSINETE, logo após o “reinicio das investigações” (técnicas investigativas utilizadas a partir de abril de 2019), em contratar advogado para acompanhamento de suas oitivas e de outros investigados corrobora o vínculo existente entre ambos. Da mesma forma é possível perceber (através dos elementos colhidos na interceptação) que a conversa entre JOSUÉ e ROSINETE tinha por intuito indicar e disponibilizar uma advogada para a oitiva de “MAMEDES” (vulgo “
Fernandinho”).
Indaga-se, portanto: “
quem mais estaria preocupado com a oitiva de um terceiro que não aquele que participou ativamente da morte e ocultação de uma jovem?

“(...) Às 13h48min, “ZUEL” solicita a Advogada Andreia para que acompanhe “FERNANDINHO”, alertando-a para pedir cópia apenas do depoimento”.

Ressalta-se que o denunciado MAMEDES (vulgo “FERNANDINHO") era o braço-direito do denunciado JOSUÉ, inclusive era ele a pessoa que abria e fechava estabelecimento “Zuel Car” quando da ausência do seu ex-patrão (fato este peremptoriamente negado pelos envolvidos durante todo o inquérito policial, logicamente para afastar o vínculo entre eles).

Ainda, segundo relatório técnico Parcial n. 111/2019, o Núcleo de Inteligência destaca várias conversas cujo teor demonstram de forma inequívoca o envolvimento dos alvos no homicídio e ocultação dei cadáver de Alessandra e/ou, no mínimo, conhecimento, por algum deles, quanto ao que ocorrera. Vejamos:

“(...) No dia 28/06/2019, às 15h07min, “FERNANDINHO”, tão logo intimado, conversa com “ZUEL”, dizendo que precisavam se encontrar urgente, ressaltando “negócio sério hein!”.

Em outra data, mais especificamente em 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), o denunciado JOSUÉ contacta o denunciado MAMEDES (vulgo "FERNANDINHO") para entabular o que dizer no interrogatório perante a Delegacia de Polícia:

“No dia 04/07/2019 (data da oitiva de "FERNANDINHO"), às 08h37min, “ZUEL” o orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não o vê, assim dizendo: “...e
aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo...escuta bem, diz que não tem visto rapaz, faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil...”

Importante também trazer a registro a fonte de prova colhida através da conversa entre IZETE (denunciada pelo crime de falso testemunho) e o seu convivente MAMEDES (também denunciado):

“(...) Às 16h32min, IZETE, extremamente nervosa, diz a “FERNANDINHO” (seu convivente) que recebeu intimação da Delegacia de Homicídios, sendo enfática ao dizer “
eu não vou falar coisas erradas nenhuma, o que quiser dizer eu vou falar. .e eu vou falar tudinho ave ele matou a mulher, vai tomar no cú”.
Por fim, em respostas às escusas de “Fernandinho” sobre o telefone de ROSE, IZETE dispara “
não sabe né, não teve problema com ela, agora não sabe né, tem um oficial de justiça aqui, “ esse povo faz a sujeira deles lá e vem jogando nós no meio, esse bando de praga”.

Ainda reforçando a participação do denunciado MAMEDES no crime em tela, cabe trazer a baila o álibi inicial no sentido negar presença no local do crime quando do seu primeiro termo de declarações (fls. 146/148): “(...)
nesta data, em um sábado a tarde, não se encontrava na oficina, pois geralmente estava, ou em sua casa ou em sitio no Mimoso, dizendo não gostar de trabalhar aos sábados”.
Posteriormente, após os elementos de provas colhidos na interceptação telefônica, retificou a sua versão salientando que no fatídico dia esteve sim na oficina, mas apenas no período da manhã (fls. 296/299).

Ainda vale destacar que uma denúncia anônima e relatório preliminar juntado às fls. 18, apontam a participação dos denunciados JOSUÉ e ROSINETE:

(...) estando nas proximidades do Bairro Alvorada, no último sábado do mês de outubro (31/10/2004), vi o dono da ZUEL VEÍCULOS, nervoso e conversando, pedindo ajuda para esconder um corpo; dizendo que teve uma discussão quando estavam ainda na oficina, brigou, deu uns socos nessa pessoa que caiu dentro do escritório, e achava que essa pessoa estava morta, e esse contato não ajudou; mais tarde, vi o dono da Zuel Veículo com a Dona Rose e os dois estavam muito nervosos e a Rose estava chorando, mas não consegui ouvir o que diziam...vi a reportagem no cadeia neles e acho que Zuel estava se referindo à Alessandra, namorada dele e que tá desaparecida, e acho que os funcionários da oficina sabem de tudo que aconteceu...”

Em declarações a genitora da vítima (fls. 73/75) corrobora todos os fatos acima aludidos e ressalta: “
o relacionamento da filha e Zuel era de conhecimento da família, o que, inclusive, acarretou problemas na relação dela com seus filhos, os quais passaram a morar com a declarante; Josué revelou à Alessandra que queria ir para a Venezuela tendo conta o receio de ser condenado em processo na Capital; Alessandra dizia que Josué era uma pessoa violenta e assassina.

Interrogado pela Autoridade Policial o denunciado JOSUÉ apresentou inúmeras contradições diante das versões anteriores consignadas e dos demais elementos de convicção coligidos nos autos (depoimentos de testemunhas). Importante destacar nesta oitiva o captado no tempo 19 minutos e 32 segundos e seguintes, quando o Delegado de Polícia indaga se ele efetuou alguma ligação para a vítima depois do seu desaparecimento (ocorrido no dia 31/10/2009). Num primeiro momento, sem titubear, o denunciado JOSUÉ deu resposta negativa — no sentido de que após a vítima sair da oficina na fatídica tarde de sábado, nunca mais a telefonou.
Incontinenti,
verificando que a versão apresentada poderia “lhe comprometer” (afinal,
por que ligaria se ela estava morta,
busca instantaneamente alterar a sua versão dizendo que “
acho que liguei, com certeza liguei; vish, com certeza eu liguei (sic).

Estando presentes os indícios de autoria, também se mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em crime anterior.

(...)

No tocante a qualificadora de assegurar a impunibilidade em crime anterior, como bem retratado alhures, verifica-se que os denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES arquitetaram o delito no intuito de garantir/assegurar a impunidade do primeiro denunciado (JOSUÉ) com relação ao crime de homicídio tentado praticado em face da mesma vítima no início do ano de 2009, cuja audiência de instrução e julgamento estava prestes a ocorrer (16/11/2009). A configuração da qualificadora acima destacada é corroborada a partir de testemunhas que relataram a preocupação do denunciado JOSUÉ em eventual sentença penal condenatória pelos fatos, inclusive, em vários momentos relatam que ele planejava uma viagem para a Venezuela no intuito de eximir do cumprimento de uma eventual pena.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL (denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, REJANE e DELSON)

Entre junho e julho no ano de 2019, em locais diversos desta Capital, os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, notadamente a inovação artificiosa em procedimento investigativo criminal visando impedir a descoberta da autoria delitiva em homicídio praticada pelos três primeiros (JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES).

Em concurso material de crimes os denunciados acima (JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE) inovaram artificiosamente na pendência de inquérito policial (estado de pessoas) com o fim de produzir efeito em matéria criminal e induzir em erro o Juiz, Ministério Público e a Autoridade Policial.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, a partir do momento em que a Autoridade Policial reiniciou ativamente as investigações (abril de 2019) os denunciados passaram a comunicar-se entre si, por meio de contatos telefônicos e pessoais, de modo que o único desiderato era justamente “convergir” depoimentos de potenciais testemunhas visando assegurar a impunidade dos reais e efetivos autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face de
Alessandra Polmann.

Os elementos de prova (meio de Obtenção de prova da interceptação telefônica) demonstram com clareza solar os esforços envidados pelos denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE com vistas a manipular depoimentos de testemunhas e investigados.

Inicialmente cumpre destacar o depoimento de Maria Auxiliadora de Souza, vulgo “Dora” (proprietária do estabelecimento “Raffas Bar” situado ao lado da Oficina “Zuel Car”), a qual afirma ter feito contato prévio com as denunciadas ROSINETE e REJANE. Nota-se em seu depoimento (fls. 227/233) que em 26/07/2019 as duas denunciadas acima (ROSINETE e REJANE) a contactaram através do Whatsapp e solicitaram para que entrassem em contato com a ¡pessoa de “
Fenandão”
(potencial testemunha que estava no local dos fatos na tarde de sábado de 31/10/2009), numa clara e evidente fraude processual e prévia associação criminosa. Na oportunidade, Maria Auxiliadora de Souza franqueou à Autoridade Policial o acesso ao seu aparelho celular, obtendo imagens (print’s) das conversas travadas com as duas denunciadas:

Conversas de
ROSE
, do dia 26.07.2019, entre às 20:01 e 20:06:

“Boa noite minha vizinha; estou afastada da firma por enquanto mais logo retorno; Zu foi para audiência e vai para o presídio; Até agora só bafafá e delegado querendo mostrar serviço; Ele vai ficar detido por conta daquele restante da pena; E esse outro motivo ainda um processo de investigação; Caso fernandão foi intimado favor me falar para eu mandar um adv com ele; mais já mandei pegar o depoimento dele para fotocópia para ele falar a mesma coisa; Tá: bom meu bem obg”

Conversas de ROSE, do dia 29.07.2019 (após áudio às 18:41), entre às 21:25 e 21:26:

“Oi tá no bar; faz um favor se Fernanda for intimado manda ele falar com vc e vc me avisa tá.”

Conversas de REJANE, do dia 26.07.2019, entre às 10:33 e 10:36:

“Bom dia; é a Rejane; Vc sabe do fernandão; vc pode pedir p ele por favor se ele pode se afastar um pouco dela até audiência de Custódia do zuel; a Rose pediu p vc falar p ele; por favor; Eu n sei onde ele mora; apaga a mensagem q mandei; Obrigada; Cuidado c q q fala tá”.

Indagada a respeito a denunciada REJANE (fls. 369/371) confessou ter enviado a aludida mensagem à “DORA”, no entanto, afirma que somente o fez a pedido de ROSE (denunciada ROSINETE).

A inovação artificiosa em relação ao denunciado JOSUÉ ficou evidenciada através de conversa com o codenunciado MAMEDES:

“No dia 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), às 08h37min, “ZUEL” o orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não o vê, assim dizendo: “
...e aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo... escuta bem, diz que não tem visto o rapaz faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil...”.

Corroborando o conluio existente entre os denunciados, após a prisão do denunciado JOSUÉ foi possível verificar o liame subjetivo dos denunciados DELSON e ROSE visando a ocultação de elementos probatórios (fls. 541 do Incidente n. 27161-12.2019 — Código TJ n. 585185):

“(...) Às 18h46min, em conversa com DELSON DE SOUZA, recheada de metáforas, ROSE pede orientações sobre a situação do convivente “Zuel”, assim dizendo: “
...mas agora, deixa eu te falar; não sei por cargas d'água, eu estava até com o resultado pra você não tem problema nenhum, agora cheguei em casa ligaram pra mim, diz que tá precisando agora da MULHER DELE”
referindo-se, por óbvio, à mulher de MAMEDES, Sra. IZETE BOTELHO XAVIER. Por seu turno, DELSON é incisivo ao /dizer que precisa orientar. Por fim, ROSE diz “
mas será que essa porra tá gravida",
dando a entender que suspeita da hipótese de IZETE ser alvo de interceptação telefônica”.

“(...) em conversa com DELSON, ROSE solicitando sua presença em uma reunião, dizendo “
...tem aquela pessoa, eu vou marcar uma reunião com ela aqui você pode ir comigo?,
ao que DELSON confirma presença; representa-se, pois, mais uma das tentativas de ROSE (e demais investigados) na luta por informações privilegiadas, porém sem sucesso”.

No toante a participação do denunciado DELSON nos crimes de associação criminosa e fraude processual, os elementos informativos (e provas) produzidas apontam como uma espécie de “mentor” das fraudes processuais executadas, evidenciando ser a pessoa que “orquestrava” as versões a serem apresentadas pelas potenciais testemunhas durante oitivas e inquirições perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido encontra-se o depoimento e retificação de
Edemilson Fernando Camargo
(f Is. 414/416): "(...)
indagando-os sobre o porquê haviam mentido em suas versões, dizendo que por seis anos não mais haviam visto o interrogado e WILLIAM,
disseram que assim o fizeram porque
"o advogado, um baixinho, mandou falar isso... que foi orientado pelo advogado a dizer que não via eu e William a seis anos”.
Aponta, na oportunidade, o referido 'advogado' como sendo DELSON.

Convergindo com a retificação apresentada pela testemunha Edemilson (vulgo “
Fernandão”),
a testemunha MARINALDO SILVA SANTOS (inquirida pela Autoridade Policial — fls. 316/318) também retificou o seu depoimento e acerca dos pedidos solicitados pelo denunciado DELSON afirmou: "(...)
que ao receber a intimação, ainda na oficina, foi procurado por DELSON, o qual queria conversas sobre o meu depoimento aqui
Delson o orientou que era pra mim vir aqui e dizer que já tinha uns cinco anos que não via o Fernandão e William
e que não ia dar nada, e quem tinha que procurar os dois era a policia e não eu dar o endereço... que eles estão procurando os dois mas não tem o endereço, e quanto tempo passar melhor para nós. Outra orientação foi para dizer que a dona Rose e Zuel estão separados há muito tempo".
Por derradeiro, MARINALDO afirma ainda que o denunciado DELSON vai quase todos os dias na oficina, onde fica conversando com ROSE no escritório.

Por todo o exposto resta como evidente a unidade de desígnios e plena divisão de tarefas existentes entre os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e DEJANE, na associação criminosa visando o fim específico de cometer fraude processual.

FAVORECIMENTO PESSOAL (denunciado DELSON DE SOUZA)

No final do mês de junho nesta Capital o denunciado DELSON auxiliou a subtrair à ação de autoridade pública (Autoridade Policial), a pessoa de Josué Pires de Camargo, nos crimes a ele imputados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo na data acima delineado, após tomar conhecimento de possível e iminente prisão cautelar em face do denunciado JOSUÉ, o denunciado DELSON lhe franqueou auxílio em duas perspectivas: fornecendo um esconderijo e um veículo para locomoção.

Em que pese o denunciado DELSON (estagiário de escritório de advocacia) ter sustentado que a sua função era de apenas assessor juridicamente os casos envolvendo o denunciado JOSUÉ, verifica-se que o 'auxílio" se deu antes mesmo do escritório ao qual integra (como estagiário) assistir o denunciado JOSUÉ (o qual, inclusive, somente começou a assisti-lo a partir de sua prisão temporária).

Inquirido pela Autoridade Policial o denunciado DELSON afirma que veículo utilizado pelo denunciado ZUEL (JOSUÉ) quando de sua prisão cautelar pertencia ao seu falecido sogro (José Alves Gomes). Afirma, no entanto, que o fato do veículo estar na posse de JOSUÉ era para vendê-lo (fls. 272/276). (...)”
(Id. 142477745).

Posteriormente, a autoridade judiciária impronunciou os apelantes das imputações contidas na exordial acusatória embasando a fundamentação nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, por entender que não havia elementos probatórios mínimos aptos a conduzir os acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Todavia, irresignado com o pronunciamento judicial a defesa dos apelantes almeja a reforma da decisão que impronunciou os acusados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa, fraude processual e favorecimento pessoal, para que sejam absolvidos sumariamente (art. 415, II, do CPP) dos ilícitos descritos na exordial acusatória, haja vista a inexistência de indícios de autoria suficientes em seu dissabor.

Todavia, em que pesem os argutos fundamentos lançados pelos nobres causídicos, entendo que o pleito apresentado não merece prosperar.

Pois bem.

Com efeito, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, inclusive os delitos conexos, é por previsão constitucional de competência do Tribunal do Júri, de modo que não são permitidas maiores intromissões pelo magistrado no
meritum causae
, possuindo ele atuação coadjuvante, quase sempre limitada à instrução processual e ao controle da legalidade do feito.

Entretanto, objetivando evitar que acusações manifestamente improcedentes e destituídas de substrato probatório suficiente sejam submetidas a julgamento popular, o sistema processual vigente cindiu o rito processual afeto aos crimes dolosos contra a vida em duas etapas, criando uma fase inicial de lapidação e verificação da admissibilidade da acusação, tudo para evitar a ocorrência de arbitrariedades.

Atribuiu-se, portanto, ao juiz togado a competência de promover verdadeira filtragem das imputações formuladas, encaminhando ao julgamento popular somente os casos em que estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva (CPP, art. 413).

Ademais, a ritualística do Código de Processo Penal, com o nítido propósito de abreviar a lide e impedir a consecução de constrangimentos desnecessários aos acusados, viabilizou, nesta fase do procedimento, a pronta absolvição quando: estiver provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ficar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

Note-se, neste particular, que as hipóteses de absolvição sumária são taxativas e somente aplicáveis quando estiverem comprovadas de forma insofismável, constituindo verdadeira excepcionalidade ao julgamento pelo Tribunal Popular, levando o processo a termo antes da apreciação pelos jurados.

Sobre o tema, reputo precisos os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
(...) É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra-referidas quando nitidamente demonstradas pelas provas colhidas. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. (...) cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, d, CF), embora tenha o legislador ordinário estabelecido um correto e eficaz filtro para as acusações que não preenchem este perfil. A possibilidade de o magistrado togado evitar que o processo seja julgado pelo Tribunal Popular está de acordo com o espírito da Constituição, visto ser a função dos jurados a análise de crimes contra a vida. Significa que a inexistência de delito faz cessar, incontinenti, a competência do júri. Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da licitude da conduta do réu, da falta de culpabilidade ou da inexistência do fato ou de prova de autoria, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, por dúvida instransponível, um crime doloso contra a vida
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 746).

Por derradeiro, não ficando convencido da materialidade do fato criminoso ou da existência de indícios suficientes de autoria, deverá o juiz togado impronunciar os acusados, hipótese em que a superveniência de novas provas viabilizará a formulação de outra denúncia e, consequentemente, nova persecução penal pelos mesmos fatos (CPP, art. 414).

Nesse contexto, partindo da compreensão ritualística das ações penais afetas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive nos delitos conexos, é que se pode verificar a inviabilidade de provimento dos recursos interpostos, porque, não obstante os apelantes vindiquem a absolvição sumária, certo é que não lastrearam seus argumentos em quaisquer dos incisos do art. 415 do Código de Processo Penal, olvidando-se, portanto, de comprovar cabalmente a ocorrência de alguma das hipóteses taxativas ali descritas.

Com efeito, a tese de anemia probatória trazida não viabiliza o julgamento meritório da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Neste ponto, ainda que o substrato probatório produzido ao longo da instrução criminal não tenha resultado em elementos substanciais acerca do envolvimento dos apelantes com os crimes em apreciação, tem-se em perspectiva que tais provas tampouco afastaram cabalmente as suspeitas formuladas em seu dissabor, principalmente porque não elidiram as notícias colhidas na fase inquisitiva no sentido de que obstruíram provas e manipularam versões de testemunhas.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da sentença de impronúncia na parte que interessa:

“
Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de
JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ROSINETE DE SOUZA
e
MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO
, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e V (para assegurar impunidade de outro crime), art. 211, caput (ocultação de cadáver), art. 288, caput (associação criminosa), art. 347, parágrafo único (fraude processual), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal; bem como em face de
REJANE CATARINA GAYVA
, pela pretensa prática dos crimes descritos no art. 288, caput (associação criminosa) e art. 347, parágrafo único (fraude processual), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal; em face de
DELSON DE SOUZA
, como incurso nas sanções descritas no art. 288, caput (associação criminosa), art. 347, parágrafo único (fraude processual) e art. 348, caput (favorecimento pessoal), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal; e em face de
IZETE BOTELHO XAVIER
, pela prática do delito previsto no art. 342, §1º, do Código Penal (falso testemunho), todos com relação ao desaparecimento da vítima
Alessandra Alcantara Polmann
, namorada ou amante do réu JOSUÉ.

(...)

II. 2. Dos Denunciados ROSINETE DE SOUZA
e
MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO.

Os réus foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e V (para assegurar impunidade de outro crime), art. 211, caput (ocultação de cadáver), art. 288, caput (associação criminosa), art. 347, parágrafo único (fraude processual), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, com relação ao desaparecimento da vítima
Alessandra Alcantara Polmann
.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela impronúncia dos denunciados – id. 53965414.

Com efeito, verifico que assiste razão o Ministério Público.

(...)

Inobstante, a denúncia imputa a provável ocorrência do crime no período vespertino, período em que, de todo modo, o réu não estaria presente na oficina.

Com o encerramento da instrução processual, restou constatado que a ré ROSINETE quase não frequentava a oficina durante o período dos fatos em comento.

Ainda, a ré ROSINETE, que ministrava aulas naquela época, colaciona no id. 50282443, uma lista de presença dos seus supostos alunos, inclusive na data de 30/10/2009.

Outrossim, o próprio réu MAMEDES confirma que, de fato, ligou para o réu JOSUÉ logo após ter recebido intimação para comparecer na Delegacia, para informar JOSUÉ.

A testemunha IZETE nega que MAMEDES tenha mencionado que o réu Josué seria o responsável pela morte da vítima, e que tudo que falou sobre o desaparecimento da vítima foi por raiva de ter sido envolvido nesse fato, sem dever nada, não porque soubesse, de fato, de como os fatos ocorreram.

Importante salientar, que a denúncia anônima realizada, em que imputa a participação dos réus MAMEDES e ROSINETE, por si só, não é suficiente para consubstanciar a pronúncia dos acusados, diante da ausência de outras provas que corroborem a concurso dos réus, o que difere do caso do réu JOSUÉ, que possui todo um lastro probatório correlacionando-o, ainda que de forma indiciária, com o fato lhe imputado.

Nessa ordem de ideias, entendo que nenhum dos depoimentos colhidos judicialmente afirmam que os réus atuaram, de alguma forma, para ceifar a vítima da vítima, para alterarem a verdade sobre os fatos, para ocultar o cadáver da vítima ou para associarem visando o cometimento de crime.

O fato é que, por todo o contexto apresentado, não há como imputar a concorrência dos réus no assassinato da vítima, e nem mesmo nos crimes conexos, por não restaram minimamente comprovado nos autos (justa causa), a ponto de serem submetidos ao Conselho de Sentença, impondo a impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do CPP, à míngua de prova cabal que consubstancie as hipóteses de absolvição sumária.

(...)

II. 3. Dos Denunciada REJANE CATARINA GAYVA e DELSON DE SOUZA.

A ré REJANE foi denunciada pela pretensa prática dos crimes descritos no art. 288, caput (associação criminosa) e art. 347, parágrafo único (fraude processual), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, enquanto que o réu DELSON foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 288, caput (associação criminosa), art. 347, parágrafo único (fraude processual) e art. 348, caput (favorecimento pessoal), na forma do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Interrogada judicialmente, a ré REJANE esclarece: que não fez nada de errado; que apenas passou a mensagem que a ROSE ligou pedindo; que era para enviar a mensagem para DORA, dizendo que era para FERNANDÃO se afastar dela, pedindo para DORA apagar mensagem e tomar cuidado com o que fala; que depois disso não teve mais contato com a ROSINETE; que sobre o desaparecimento, só teve conhecimento pela mídia; que nem conhecia a vítima; que não tem conhecimento do relacionamento dos demais réus com a vítima; que depois pensou que a própria ROSINETE podia ter passado essa mensagem para DORA; que tudo constante na mensagem foi escrito pela ré, a pedido da ré ROSINETE.

Interrogado judicialmente o réu DELSON, ele relata: que o escritório do réu trabalhava na defesa do réu JOSUÉ em outros processos; que o réu não tem qualquer relação com o desaparecimento da vítima; que o réu JOSUÉ foi preso com o veículo da esposa do réu DELSON, posto que o veículo estava em serviço na oficina do réu Josué; que muita conversa entre o réu e o réu

OSUÉ constante na interceptação telefônica não reflete sua participação nos crimes descritos na denúncia; que o carro foi oferecido à venda ao réu JOSUÉ, mas que foi surpreendido com a apreensão do veículo junto com o réu JOSUÉ; que a fala na interceptação telefônica em que ele conversa com a ré ROSINETE que “a esposa do Fernandinho tinha que ser orientada”, é no sentido de que ela deveria procurar um advogado para saber do que se tratava o processo; que teve desavença com Willian, que trabalhava na oficina, em razão do preço cobrado pelo serviço; que não procurou nenhum dos envolvidos para alterarem a versão sobre a verdade dos fatos; que não conhecia a vítima.

Encerrada a instrução probatória, não vislumbro justa causa para pronunciar os réus.

Isto porque, o liame subjetivo necessário para a caracterização da associação criminosa não restou minimamente comprovado, e nem o elemento subjetivo do tipo da fraude processual e do favorecimento pessoal.

A ré REJANE trabalhava vendendo salgados à época, não possuindo qualquer relação com a oficina do réu JOSUÉ.

Outrossim, em que pese a testemunha WILLIAN mencionar que o réu DELSON lhe contatou para que mentisse sobre a verdade dos fatos, ressai do interrogatório de DELSON que WILLIAN é seu desafeto, noticiando inclusive uma discussão entre eles na oficina, em data anterior.

Ainda, consta que o veículo apreendido com o réu JOSUÉ é de propriedade da esposa de DELSON, e que o veículo estava em poder de JOSUÉ para que fosse prestado um serviço de manutenção dos freios, o que é confirmado pelo depoimento da informante MAYARA LIMA GOMES, ora esposa de DELSON e pelo interrogatório de JOSUÉ, bem como que nenhum dos depoimentos judiciais indicam que o réu DELSON franqueou esconderijo ao réu JOSUÉ, corroborando para a fragilização de participação de DELSON nos delitos lhe imputados na exordial.

É cediço que, por força do disposto no art. 78, I, do CPP, os delitos de competência do Júri atraem os demais quando praticados em conexão, razão pela qual o juiz deve pronunciar ambos, remetendo-se ao seu juízo natural.

Contudo, também é salutar a realização do juízo de admissibilidade dos crimes conexos, auferindo-se a justa causa dos mesmos, o que não significa a usurpação da competência do Conselho de Sentença.

No caso em tela, não vislumbro elementos suficientes para a pronúncia dos acusados, e nem para a absolvição sumária dos mesmos, o que impõe sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.”
(Id. 142477895).

Nesse contexto, curial recobrar que a fase de formação de culpa possui como principal escopo a verificação da admissibilidade da acusação, de sorte que, mesmo que inexistam indícios robustos de envolvimento dos réus na trama criminosa, a presença de dúvidas acerca da autoria delitiva preconiza a solução da controvérsia jurídica com arrimo no brocardo
in dubio pro societate
, como forma de preservar a competência dos jurados, revelando-se escorreita, portanto, a decisão de impronúncia.

Nesse sentido:

“[...] 1. A absolvição sumária, no procedimento do Júri, pressupõe uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, para a configuração das quais se exige prova (negativa, no caso dos incisos I e II), o que se diferencia da sentença de impronúncia, a qual, nos termos do artigo 414,
‘caput’
, desse Diploma, deve ser proferida especificamente quando o juiz, à luz do acervo probatório produzido, não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria. 2. Não havendo demonstração inequívoca no sentido de que a corré efetivamente não participou do delito, é incabível falar-se em absolvição sumária”
(
TJMG – Apelação Criminal 1.0273.17.001469-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 17.7.2019).

“[...] 1. Ausentes indícios suficientes para sustentar a acusação, ante as frágeis alegações da vítima quando analisadas em confronto com os demais elementos colhidos em juízo, correta a sentença de impronúncia do apelante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. 2. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam”
(
TJDFT, Acórdão 1177304, 20140910070435APR, Relator: João Timóteo de Oliveira, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6.6.2019).

“[...] 1. A absolvição sumária do inc. II do art. 415 do CPP é reconhecida quando as provas constantes nos autos demonstram de forma inequívoca
‘não ter sido o réu autor ou partícipe do fato’
. Ainda que insuficientes a embasar a pronúncia, se não elididos pela defesa os elementos indiciários mínimos que apontam o acusado como partícipe do crime doloso contra a vida, o próprio deverá ser impronunciado (art. 414, CPP), em observância ao princípio
in dubio pro societate
, remanescendo a possibilidade de ser formulada nova denúncia enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, caso sobrevenha nova prova”
(
TJDFT, Acórdão 924456, 20150910199073APR, Relator: Humberto Ulhôa, Revisor: Nilsoni De Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3.3.2016).

“
APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA INSURGÊNCIA RECURSAL PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROVIMENTO. 1. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA Decisão do juízo a quo em consonância com os preceitos do então artigo 409, hoje artigo 414 DO CPP. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA Não constam dos autos elementos comprobatórios incontroversos que justifiquem o seu reconhecimento. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME”.
(TJPA – RAC 200730085344 – Relatora: Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal – Publicação: 23.8.2010).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Delson de Souza
e
Rosinete de Souza
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023